Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LEI No 13.954/2019. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes a redução da alíquota de pensão militar de 10,5% para 7,5%, bem como devolução dos valores descontados a maior, no período de março de 2020 a abril de 2022.
2. No Recurso Inominado, alega que o aumento da alíquota sobre a Pensão militar é ilegal, porque houve invasão de competência do Distrito Federal no que se refere à aplicação da Lei Federal 13.954/2019, já que é de competência privativa da União a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Afirma que o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1177, tendo o mesmo entendimento. Alega que, pelo que determina o art. 42, § 2o, da Constituição da República Federativa do Brasil, foi invadida a competência no que se refere à fixação de alíquota de desconto dos pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Nos termos do art. art. 22, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).
4. A União editou a Lei no 3.765/1960, posteriormente alterada pela Lei 13.954/2019, determinando no Capítulo I – Dos Contribuintes, Das Contribuições e dos Descontos, no art. 1o e 3o-A, que as alíquotas a serem aplicadas para a pensão militar, incidirão sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade. Sobre a aplicação das alíquotas de 9,5% e 10%, constantes em tal Lei no 13.954/2019, houve questionamento da constitucionalidade, resultando no Tema no 1.177 do Supremo Tribunal Federal.
5. O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema no 1.177 entendendo que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."
6. Contudo, conforme entendimento das Turmas Recursais, é importante fazer a distinção entre a questão julgada pelo STF e o caso dos autos, isso porque compete à União, nos termos do art. 21, XIV, da CRFB (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019), organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, sendo o Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022). Justificando a aplicação da lei federal.
7. Importante destacar que esse entendimento também está ratificado na Súmula Vinculante no 39 do STF, prevendo que: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." Portanto, a sentença prolatada não merece qualquer reparo, porque em sintonia com a Constituição Federal do Brasil e com a Súmula Vinculante no 39 do STF.
8. Precedentes: (Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1607496, 07633957020218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Parte autora não recolheu as custas processuais, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.